Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722389-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 73052480) interpostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida em ID 72657710, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em singela síntese, que “a decisão não elucida, de forma clara e precisa, como a (correta) premissa de que "não poderia ser atribuída ao arrematante responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel (...) antes da expedição da carta de arrematação" conduz à conclusão de que a tese da Agravante (de que ELA não deve pagar o ITBI da transação anterior) seria "não plausível". Pelo contrário, o argumento sobre a não responsabilidade do arrematante por débitos pretéritos (conforme Tema 1134/STJ) e a sub-rogação desses débitos no preço da arrematação (art. 130 do CTN) parecem justamente reforçar a plausibilidade da tese da Embargante. Se o arrematante não é o responsável por tal débito pretérito e se o débito se sub-roga no preço, não se vislumbra como a Embargante, que já teve seu bem expropriado para pagamento da dívida principal (condominial), poderia ser compelida a arcar com um tributo acessório de uma transação anterior.” Diz ser “crucial que se aclare como a não responsabilização do arrematante em determinado momento (antes da carta) torna "não plausível" a alegação da Embargante de que também não é responsável pelo ITBI da transação anterior, considerando que o bem já foi arrematado, o preço pago, e que a lei determina a sub-rogação dos débitos no produto da alienação, desonerando, em regra, a executada de obrigações "propter rem" ou tributárias anteriores que deveriam ser satisfeitas por esse meio.” Prossegue aduzindo que "o ponto nevrálgico omitido é: se o crédito tributário do ITBI em questão efetivamente se sub-rogou no preço da arrematação, tal fato não implicaria na automática liberação da Embargante de qualquer responsabilidade ulterior por esse mesmo débito? (...) Se o valor do ITBI da transação anterior já está (ou deveria estar) contido no preço da arrematação – sobre o qual o crédito tributário se sub-rogou –, impor à Embargante o pagamento desse mesmo valor representaria um ônus indevido, quiçá um bis in idem sob a ótica da responsabilidade patrimonial.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão impugnada foi clara ao consignar que: “(...) argumenta o agravante, em síntese, que o arrematante é responsável pelas dívidas e todos os encargos para a regularização do bem, conforme cláusulas editalícias e legislação de regência. Com efeito, verifica-se que a tese aventada pelo recorrente não encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, já se pronunciou no sentido de que a arrematação judicial, como ato expropriatório complexo, apenas se consuma com a assinatura do auto pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, sendo este o marco a partir do qual se reputa perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. (...) No caso concreto, em 07/11/2024 foi expedida a carta de arrematação, ato este que traduz o reconhecimento judicial da transferência da titularidade e, por conseguinte, o aperfeiçoamento da arrematação. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase procedimental, não se revela plausível a tese do agravante eis que, antes da expedição da carta de arrematação, não poderia ser atribuída ao arrematante responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel, notadamente o ITBI, cujos fatos geradores pressupõem a titularidade formal do bem. A exigência de tais encargos antes da consolidação da arrematação afronta o disposto no art. 130 do CTN, que prevê, de forma expressa, a sub-rogação dos créditos tributários no valor da arrematação realizada em hasta pública. (...) Ademais, a matéria encontra-se pacificada no colendo STJ, conforme Tema no 1134, “in verbis”: "Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação". (Tema Repetitivo 1134/STJ). (...)” Portanto, não há omissão a ser sanada. Apenas à título de pré-questionamento da matéria, esclareço que o colendo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1914902/SP que deu origem ao Tema 1.134/STJ, deixou claro a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos tributários anteriores à subrogação, no caso a empresa executada agravante, conforme se extrai do trecho do voto do eminente Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, “in verbis”: “(...) Justamente em razão da ausência de vínculo do arrematante com o fato gerador ocorrido previamente à transmissão, ou com o anterior proprietário do imóvel, é que não haverá espaço, nesse específico caso, para elevar o terceiro à categoria de responsável tributário. Tal circunstância, contudo, não implica na ausência de proteção da dívida fiscal, visto que o direito ao recebimento do crédito pela Fazenda Pública poderá ser satisfeito por intermédio da quantia depositada em juízo pelo arrematante (subrogação da dívida no preço). Concorrerá o ente público, contudo, com outros credores, inclusive com o titular de crédito trabalhista, que terá preferência. Na impossibilidade de satisfação integral da dívida, deverá insurgir-se contra o antigo proprietário para a recuperação do montante remanescente. (...)” Ou seja, o colendo STJ firmou entendimento de que a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores à arrematação recai sobre o valor da arrematação ou, se o valor da arrematação não for suficiente para quitar todos os débitos, sobre o antigo proprietário. Posta a questão nestes termos, a matéria devolvida ao Tribunal em sede de Agravo de Instrumento será decidida pelo órgão colegiado competente por meio de julgamento meritório, e não em sede liminar. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 06 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator